Tribunal: TJSP
Processo: 2030721-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos agravantes na qual pretendiam o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, excesso de execução - Decisão mantida.
- Incompetência do Juízo em razão da competência absoluta do Juizado de Pequenas Causas - Descabimento - Utilização do Juizado de Pequenas

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - REJEIÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que rejeitou impugnação apresentada pelos agravantes na qual pretendiam o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo e, no mérito, excesso de execução - Decisão mantida.
- Incompetência do Juízo em razão da competência absoluta do Juizado de Pequenas Causas - Descabimento - Utilização do Juizado de Pequenas Causas que é mera faculdade da parte - Preliminar rejeitada.
- Levantamento de depósito judicial pela exequente e elaboração de planilha objetivando aferir existência de débito remanescente ou de valores excedentes em favor dos agravantes - Matérias que não foram objeto de análise pela decisão agravada - Não conhecimento.

Recurso não provido, na parte conhecida, com recomendação.